Tribunal: TJDFT
Processo: 0751729-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO SUBJETIVO ATENDIDO. PROVIMENTO.

1. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir a alínea “b” ao inc. III do art. 83 do CP, delimitou o período de 12 (doze) meses para que a falta grave consista em óbice a concessão do livramento condicional.

2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, em período anterior a 12 (doze) meses não e, por si só, suficiente para macular o requisito subjetivo do beneficio em razão da exigência de bom comportamento carcerário, prevista no art. 83, inc. III, alínea ‘a’, do CP, tendo em vista que o desempenho disciplinar do interno se submete a avaliações periódicas.

3. Recurso conhecido e provido.